Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-24.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO. ENVIO DE OUTRO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. FRAUDE. VALORES CONTESTADOS E ESTORNADOS. NOVAS COBRANÇAS. INEXISTENCIA DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistência de débitos decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado, posteriores a quitação efetuada em abril de 2020; para determinar que o réu se abstenha de efetuar novas cobranças no contracheque do autor, bem como condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 3.305,12 (três mil trezentos e cinco reais e doze centavos) a título de repetição de indébito, previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em seu recurso inominado, requereu o recebimento no efeito suspensivo e no mérito alega ausência de conduta irregular, agindo de acordo com o CDC, tendo em vista que a parte autora realizou compras em estabelecimentos comerciais gerando o débito no contracheque, no valor mínimo, para pagamento do cartão de crédito consignado conforme contrato negociado. Alega, ainda, que, se houve fraude praticada por terceiro, inexiste responsabilidade objetiva do fornecedor. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos do autor.
3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada
4 Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
6. Conforme documentos carreados aos autos, não há controvérsia acerca da relação contratual existente entre as partes, para utilização de cartão de crédito consignado, contudo, mesmo existindo tal questão, a parte ré extrapolou no seu direito de efetuar descontos no contracheque da parte autora para pagamento de dívida inexistente. É que os descontos na folha de pagamento da parte autora, no período de dezembro/2020 a maio/2021, totalizando R$ 1.652,56 (hum mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), foram para pagamento de cartão de crédito final 3775, emitido de maneira fraudulenta, contestado pela parte autora e confirmada a suspeita de fraude pelo réu (ID. Num. Num. 31283188 - Pág. 2). A persistência nos descontos no contracheque para pagamento de dívida inexistente configurou a falha na prestação de serviço, dando lugar à repetição de indébito, prevista no art. 42 do CDC.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.